Tribunal: TJMT
Processo: 0012624-15.1999.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012624-15.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ODONIZETI JOSE RODRIGUES - CPF: 169.276.131-53 (APELADO), VINICIUS NEVES VIEIRA DA SILVA - CPF: 028.923.941-98 (ADVOGADO), LUZIA GOMES FERREIRA - CPF: 207.066.001-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono da causa pelo exequente, após intimação pessoal pelo sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a extinção de execução de título extrajudicial com base no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono da causa, sem provocação da parte executada.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/2015, a prévia intimação pessoal da parte autora, o que foi formalmente observado.

4. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula no 240, veda a extinção do processo, por abandono, sem requerimento da parte contrária.

5. Não havendo manifestação dos executados nos autos, mostra-se incabível a extinção da execução com base na inércia do exequente. O correto, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015, seria a suspensão do feito, com eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “1. É incabível a extinção de execução de título extrajudicial com base no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono da causa, sem provocação da parte executada. 2. Na ausência de impulso processual do exequente, a medida cabível é a suspensão do processo, com possibilidade de posterior reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, III e § 1o; 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 240.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0012624-15.1999.8.11.0041, movida em face de
ODONIZETI JOSÉ RODRIGUES e LUZIA GOMES FERREIRA,
a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão de abandono da causa (Id. 278472564).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) a extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC/2015, aplica-se apenas ao processo de conhecimento, não sendo cabível na execução de título extrajudicial; b) o rol previsto no art. 924 do CPC é taxativo quanto às hipóteses de extinção da execução, não contemplando a inércia do exequente como causa extintiva; c) a consequência legal da inércia do exequente na execução é a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, com eventual reconhecimento posterior da prescrição intercorrente; d) houve violação ao disposto no art. 926 do CPC, uma vez que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de extinção da execução por abandono da causa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas, com pleito de desprovimento do recurso (Id. 278472575).

Entende-se desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0012624-15.1999.8.11.0041, movida em face de Odonizeti José Rodrigues e Luzia Gomes Ferreira. A referida sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da execução de título extrajudicial por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Pois bem. Verifica-se que a ação foi extinta nos moldes do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em virtude do abandono da causa pelo exequente. Referido dispositivo legal exige, contudo, a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o § 1o do mesmo artigo,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

No caso concreto, observa-se que, embora tenham sido intimados o patrono e a parte exequente, não houve manifestação no prazo previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil (Id. 278472560).

Decorrido o prazo sem manifestação do apelante, ora exequente (id. 278472562). Sobreveio sentença de extinção do feito por abandono da causa (Id. 278472564):

“[...]

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual-PJE e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital, desde 2019, a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

[...]”

Contudo, com a criação da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, restou estabelecido que o juízo não pode declarar a extinção do processo por abandono de ofício, ou seja, por iniciativa própria, sendo necessária, para tanto, a provocação da parte ré.

Súmula no 240/STJ:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
Referência:
CPC, art. 267, III (redação revogada pelo CPC/2015).
Precedentes:
REsp 9.442-0/PR, REsp 15.575-0/SP, REsp 20.408-6/MG, REsp 35.370-0/MG, REsp 135.147-0/SP, REsp 168.036-0/SP – Corte Especial, em 02/08/2000. DJ de 06/09/2000, p. 215.

In casu
, não se verifica nos autos qualquer manifestação do executado nesse sentido.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da execução.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desconstituir a sentença recorrida,
determinando
o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025